Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO. USO. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. CADASTROS. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. INDEVIDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
2. A inscrição em dívida ativa do antigo possuidor de imóvel público objeto de cessão de uso em virtude do inadimplemento de parcelas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo fato gerador foi posterior à transferência dos direitos de uso do bem, ante a demora do cessionário em regularizar os dados cadastrais do bem perante os órgãos públicos enseja a lesão aos direitos da personalidade.
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação provida.